Tribunal: TJPA
Processo: 0802334-26.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802334-26.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA BRAGA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRÁTICA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de cartão de crédito constitui prática abusiva por parte do banco, com vantagens à instituição financeira em detrimento do consumidor.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802334-26.2019.8.14.0039

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: MARIA BRAGA DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por BANCO BMG S.A., em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 5600552), através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil e o art.133, XI, “d”, do RITJE/PA, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco, por estar em confronto com a jurisprudência desta Corte, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2.Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu/apelado se desincumbir de comprovar que a autora recebeu o valor financiado, o envio e utilização do cartão, tratando-se, assim, de falha na prestação do serviço e, portanto, cobrança indevida.

3.O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé-, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4.O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

5.Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

6.De ofício, os juros de mora, em relação ao dano moral decorrente de relação extracontratual, devem ser alterados para que a incidência conte a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

7.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Irresignado, o banco apresentou o citado Agravo Interno (Id. 5775964), alegando em suas razões argumentação semelhante a que foi apresentada no recurso de apelação, no sentido que a recorrida formalizou espontaneamente um contrato de cartão de crédito junto ao banco recorrente, do qual teve ciência de todas as condições e cláusulas contratuais.

Arguiu que o contrato estava de forma clara e que, portanto, não poderia se falar em desconhecimento do produto pela parte agravada.

Alegou que o contrato de cartão de crédito consignado não se constitui em dívida excessiva ou eterna, visto que o desconto mediante RMC é suficiente para quitar o saldo devedor do demandante, caso não haja compras ou saques complementares.

Ao final requereu o conhecimento e o provimento do recurso, com o reconhecimento da validade da contratação de cartão de crédito consignado.

Sem contrarrazões, conforme certidão (Id. 6072123).

Petição de Id. 7262838 onde o banco recorrente pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de que a parte recorrida possuía vasto conhecimento acerca do que foi contratado.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto por Banco BMG S/A, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MARIA BRAGA DOS SANTOS.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em seu recurso o banco agravante alega, primordialmente, a validade da contratação de cartão de crédito efetuada e que a parte autora, ora agravada, estava ciente de todas as cláusulas contratuais, condições e termos.

Ocorre que, como consignado na decisão ora recorrida, em que pese os argumentos lançados pelo banco recorrente no recurso ora em análise quanto à regularidade da contratação e a correspondência entre os dados apresentados na inicial e a documentação acostada aos autos pelo banco, não restou comprovado ao longo da tramitação processual que a autora/ agravada efetivamente recebeu o valor financiado, o efetivo recebimento do cartão de crédito emitido pela instituição financeira e a concreta utilização de tal serviço através de compras e saques em caixas eletrônicos, inclusive diante da alegação lançada no Agravo Interno ora analisado no sentido de que a essência do cartão de crédito consignado é conceder ao seu titular um cartão para compras.

Neste sentido, apresentei os seguintes fundamentos na decisão recorrida:

“(...)

Como tenho sistematicamente dito, a prática da “contratação” de empréstimo consignado não autorizado pelo consumidor cada vez mais tem assoberbado o Poder Judiciário e continua sendo reprovável, a despeito do infeliz aumento de casos como os tais, sobre os quais não se pode fechar os olhos.

A sentença questionada neste apelo
declarou inexigível o débito litigado,
e condenou o requerido a restituir a parte autora todos os valores indevidamente descontados,
em dobro,
e a
pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
.

A parte autora alegou não reconhecer os descontos realizados em seu benefício previdenciário, sendo estes provenientes de cartão de crédito com margem consignável (Contrato proveniente de contrato de empréstimo consignado (Contrato nº 162589175700032018.); não contratado.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

E, sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Id. 4525972).

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do
CPC
/2015, não tendo a ré/apelante conseguido desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015.

Sob tal prisma, apura-se dos autos que diante da situação posta, e das razões articuladas pelo Banco réu/apelante, tenho que razão não lhe socorre, haja vista que em que pese os argumentos expendidos pelo apelante quando a regular contratação e a correspondência entre os dados apresentados na inicial e a documentação colacionada aos autos pelo banco, não há comprovação nos autos de que a autora/apelada efetivamente recebeu o valor financiado; o efetivo recebimento do cartão de crédito emitido pela instituição financeira; e a comprovação de que a requerente utilizou o aludido cartão de crédito para compras ou saques em caixas eletrônicos, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, a cobrança indevida.

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco/apelante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, cumpre consignar que além da não comprovação pelo banco apelante quanto ao efetivo recebimento por parte da autora do valor financiado e quanto à efetiva utilização e recebimento do cartão de crédito contrato de cartão de crédito consignado, a referida modalidade possui peculiaridades próprias e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, primordialmente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco, pois em que que pese os descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário, não há amortização do valor principal do débito.

Inclusive consta dos autos, em informações trazidas pelo Banco apelante (Id. 4525999), que na referida modalidade além dos descontos em contracheque deveria também efetuar os pagamentos enviados por meio de fatura para que assim complementasse os valores pagos.

(...)”

Desta forma, a partir dos elementos constantes nos autos reconheci a prática abusiva por parte do recorrente ao vincular o cartão de crédito à contratação de empréstimo, com vantagens à instituição financeira em detrimento do consumidor. E, ainda, diante da inexistência nos autos da efetiva entrega e utilização do cartão pela autora/agravada.

Neste sentido jurisprudência desta Corte:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
-
No caso vertente, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito
.2- Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.2-Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.4- Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 5-Recurso conhecido e desprovido.” (Processo 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-29, Publicado em 2021-07-07)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.
4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.6.Recurso conhecido e desprovido. (0003219-10.2018.8.14.0039, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

Diante da conduta abusiva do banco recorrente, entendo, tal como consignado na decisão ora recorrida, que restou configurado o dano moral, nos seguintes termos:

“ (...)

O dano moral é “a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

E, no caso em tela, entendo que restou configurado, porquanto nessas hipóteses seria considerado “in re ipsa”, portanto, presumido, diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco apelado em sua forma de contratação leonina imposta à autora, gerando descontos em conta e perpetrando uma dívida desenfreada no nome da consumidora, lançada em cartão de crédito não pretendido por esta, e reduzindo o seu patrimônio e a sua renda mensal, diga-se de passagem, já escassa, configurando um verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

(...)”

Portanto, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do CPC, em face do benefício da justiça gratuita deferido nesta instância recursal.

É o voto.

Belém (Pa), 31 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

,

Belém, 31/01/2022